Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-43.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000784-43.2010.8.14.0201

APELANTE: RENATO FERNANDES CARMONA, LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., RENATO FERNANDES CARMONA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO FIXADO NO ACORDÃO. OCORRÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2. Omissão apontada pelo embargante efetivamente ocorreu. O acórdão julgou parcialmente procedente o recurso de apelação do embargante para reduzir o dano moral, todavia, deixou de fixar o termo inicial da incidência de correção monetária e dos juros de mora.

3. No tocante ao termo inicial ao termo inicial dos juros moratório de indenização por danos morais é a data do evento danoso Súmula nº 54/STJ, enquanto correção monetária deverá incidir desde o arbitramento Súmula 362/STJ.

4. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por Lider Comércio e Indústria LTDA em face do Acórdão proferido pelo eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior, (PJe ID n- 4.424.399) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Lider Comércio e Industria LTDA e negou provimento ao recurso adesivo interposto por Renato Fernandes Carmona nos seguintes termos:

"Diante do exposto, conheço e dou parcial ao recurso de apelação interposto por LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados na motocicleta BIZ PLACA JUO - 5575, em razão da ilegitimidade ativado autor para pleitear os referidos danos. Reduzir para a quantia de RS de 10.000,00 (dez mil reais), o valor da indenização por danos morais, corrigido nos termos da sentença. E, conheço e nego provimento ao recurso adesivo interposto por RENATO FERNANDES CARMONA, nos termos da fundamentação."

A embargante aduz em suas razões (PJe ID n
Q
4.424.401) a existência de
omissão
no tocante a fixação da incidência do dano moral
no Acórdão, requerendo dessa forma, que seja sanada o vicio apontado quanto
"ao tempo de incidência dos índices acima mencionados, de forma que considerem o tempo de incidência a contar da decisão que deu provimento ao recurso de apelação."

Em contrarrazões (PJe ID n
º
4.424.403), pugna o embargado pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos Embargos de Declaração,
conheço.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, que assim estabelece.

“Art. 1.022, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I)-esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II)-suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III)-corrigir erro material.

Da leitura desse dispositivo infere-se que são restritas as situações em que admissível a oposição dessa modalidade recursal, a qual destina-se à integração do julgado, corrigindo vício que inquine o ato judicial impugnado, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não servindo para debater, nem alterar, fora dessas hipóteses, os rumos do julgamento.

Nesse sentido, analisando os termos do
decisum
em cortejo com a peça recursal, conclui-se que, de fato, há omissão no julgado, uma vez que, tendo sido reduzido o quanto indenizatório do dano moral, não foi observado a aplicação quanto a fixação do termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora, dessa forma, para melhor exame, cito parte elementar da decisão embargada:

“
Diante do exposto, conheço e dou parcial ao recurso interposto por LIDER COMÉRCIO E MAGAZINE LTDA para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados na motocicleta BIZ PLACA JUO-5575, em razão da ilegitimidade ativa do autor para pleitear os referidos danos. Reduzir para a quantia de 10.000,000 (dez mil reais), o valor da indenização por danos morais, corrigido nos termos da sentença. E, conheço e nego provimento ao recurso adesivo interposto por RENATO FERNANDES CARMONA, nos termos da fundamentação.”

Pela transcrição acima,
resta evidenciado, que não houve
fixação quanto ao tempo da incidência, devendo, dessa forma, ser acolhida a pretensão da embargante, a fim de
fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora, na espécie, em consonância com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso, bem como a correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento, mantendo os termos da sentença quanto aos Honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual

de 20% sobre o valor da condenação

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
conferindo-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar o vício apontado, fixando a incidência dos juros de mora a parti do evento danoso, da correção monetária da data do arbitramento e honorários sucumbenciais nos termos da sentença.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/02/2023